Tribunal: TJSP
Processo: 2279462-85.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal e 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03 – Concessão de liberdade provisória - Descabimento – Sentença condenatória proferida – Negativa do direito de apelar em liberdade devidamente justificada - Permanência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa – Pedido

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal e 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03 – Concessão de liberdade provisória - Descabimento – Sentença condenatória proferida – Negativa do direito de apelar em liberdade devidamente justificada - Permanência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa – Pedido prejudicado pela prolação de sentença – Inépcia da denúncia – Conhecimento – Impossibilidade – Prolação de sentença condenatória.
Ordem parcialmente conhecida para, nesta parte, julgá-la prejudicada em parte e, no restante, denegá-la.